Tribunal: TJPA
Processo: 0002968-45.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002968-45.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: ANTONIO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pela

Vara única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais , movida por ANTONIO RIBEIRO.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empr
é
stimo consignado de n. 804301684, vinculado ao benef
í
cio previdenci
á
rio da parte demandante (NB 161.582.262-0); b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benef
í
cio da parte autora (NB 161.582.262- 0) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 804301684), respeitada a prescri
çã
o quinquenal, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao m
ê
s, contados da cita
çã
o; c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar
à
parte autora, a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), acrescidos de corre
çã
o monet
á
ria pelo INPC-A, a contar desta decis
ã
o, e juros de mora de 1% (um por cento) ao m
ê
s, a partir do evento danoso (S
ú
m. 54 do STJ).

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo preliminarmente a ocorrência da prescrição , no mérito afirma que o contrato foi firmado de maneira clara e legítima com a instituição bancária , sustenta ter sido dado o consentimento pela parte apelada. Argumenta que inexistiu situação que enseje a reparação por danos morais

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 9032643)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela não intervenção nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 804301684, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

No que se refere a preliminar de prescrição quinquenal entendo que a mesma não deve ser acolhida, quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado, o que não ocorreu no caso dos autos. Por esta razão, afasto a preliminar.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, porque a pactuação ocorreu no caixa eletrônico, mediante uso de cartão e senha pessoal, observados dispositivos de segurança.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar a contratação do empréstimo. Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado nº 804301684, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024